Tribunal: TJES
Processo: 0006141-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006141-91.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO IMACULADA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS 129,
CAPUT
, 147 E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório da apelante quanto aos crimes narrados na exordial, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 2. O princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio. 3. Restando evidenciado que a acusada praticou os crimes em momentos diferentes, que agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, incabível o acolhimento da pretensão de aplicação do princípio da consunção. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
, inconformada com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal da Serra (Termo de Audiência de fls. 62/63
-
verso dos autos
principais

– conteúdo digitalizado no id 4308777
)
, que a condenou nas sanções dos artigos 129,
caput
, 147 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 10
(d
ez
)
meses
de detenção
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal. Alternativamente, pleiteia a absolvição da ré ante ausência de provas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à apreciação
d
o pedido de absolvição formulado.

Após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que o pleito de absolvição da apelante nos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 147 e 331, todos do Código Penal não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a sua condenação nos termos da sentença objurgada.

Nesse contexto, destaco que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 04/07, do Auto de Apreensão de fl. 15 e do Receituário Médico de fl. 21, todas dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
4308777
), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, faço as seguintes análises.

Inicialmente, urge salientar que a ré
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
não fora ouvida pela autoridade policial, em razão de não possuir “
[...] condições de ser interrogado devido seu estado psíquico alterado. [...].
”, conforme incluso no Auto de Qualificação e Interrogatório de fl. 22 dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id
4308777
).

Saliento, ainda, que a ré também não fora ouvida em juízo, eis que compareceu a audiência de instrução e julgamento designada, tendo assim sido decretada sua revelia (Termo de Audiência de fl. 44 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
).

Lado outro, ressalto que a vítima Paulo de Tarso Batista Cunha, nas duas oportunidades que fora ouvida (fls. 18/19 dos autos em apenso e fl. 64 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
), confirmou que, na manhã do dia 22 de março de 2020, foi ameaçado com um facão pela ré
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
, tendo conseguido espantá-la do seu comércio, e que posteriormente ela retornou, e o agrediu na cabeça, com golpes de um pedaço de madeira.

Registro, por oportuno, que as declarações da vítima restaram confirmadas pelos depoimentos de Israel Seleguini (fls. 16/17 dos autos em apenso e fl. 65 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
),
que presenciou as ameaças e agressões
, bem como pelos relatos dos Policiais Militares Weissman Rodrigues Vieira (fls. 11/12 dos autos em apenso e fl. 46 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
) e David Erdmann Junior (fls. 13/14 dos autos em apenso e fl. 47 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
), responsáveis por conduzir
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
até a delegacia.

Acerca do crime de desacato, importante destacar que o Investigador de Polícia Civil Nilton Destefani Bernardes, tanto na fase inquisitorial (fl. 24 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id
4308777
), quanto em juízo (fl. 45 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id
4308777
), afirmou que no momento que registrava a ocorrência envolvendo a ré
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
, foi ofendido por ela, através dos xingamentos: “safado” e “policial de merda”.

Assim sendo, constato que através da prova amealhada durante a instrução processual restou devidamente comprovado os fatos narrados na exordial acusatória, e, consequentemente, a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e desacato, razão pela qual se mostra descabido o pedido de absolvição sob a alegação de ausência de provas capazes de formalizar um decreto condenatório.

Prosseguindo, destaco que a defesa da apelante requer
a
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal.

Nessa senda, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

No caso dos autos, ao contrário do delineado pela defesa de
MARIA DA CONCEIÇÃO IMACULADA
, não vislumbro que o crime de ameaça praticado teria sido meio para a consumação do delito de constrangimento ilegal, tendo em vista que, apesar de terem ocorrido no mesmo contexto, a prova amealhada se mostra suficiente para demonstrar que o primeiro crime (artigo 147, do Código Penal), se consumou em momento anterior ao segundo (artigo 129, do Código Penal).

Nessa senda, importante rememorar que a ré, na manhã do dia 22 de março de 2020, adentrou no comércio da vítima, se apoderou de um facão que trazia em sua cintura, e passou a proferir ameaças em desfavor dela, sendo retirada do local através da ação da própria vítima e da pessoa de Israel Seleguini.

Registro ainda, que os elementos probatórios indicam que mais tarde no mesmo dia, a ré retornou ao local com um pedaço de madeira,
e após proferir novas ameaças, agrediu a vítima
Paulo de Tarso Batista Cunha
com “ripadas” na cabeça.

Desse modo,
resta evidenciado que
os crimes ocorreram em momentos distintos, e que a
acusad
a
agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas,
e por isso,
in
cabível o
acolh
imento d
a pretensão defensiva de aplicação do princípio da consunção. S
obre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA INICIAL DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. Demonstrado que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais, além de ameaçá-la de causar mal injusto e grave, a condenação pelos crimes dos arts. 129, §13º, e 147, ambos do CPB é medida de rigor.
Se um dos delitos não é mera fase de realização da segunda infração, havendo desígnios autônomos, não há falar em reconhecimento do Principio da Consunção.
(TJMG; APCR 0032321-82.2023.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Evaldo Elias Penna Gavazza; Julg. 08/11/2023; DJEMG 08/11/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIPLAS LESÕES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO DE UM DOS CRIMES. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6. REGIMESEMIABERTO. REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]
. 3.
Uma vez evidenciado que os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

[...]
. (TJDF; Rec 07141.55-02.2022.8.07.0009; 177.1561; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 11/10/2023; Publ. PJe 25/10/2023).

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)